Tribunal: TJMT
Processo: 1018189-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018189-65.2019.8.11.00000
RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S.A.; CAIXA SEGURADORA S.A.; BRADESCO SEGUROS S.A.; SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: MARILICE GONÇLINA DAS NEVES CUNHA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especial e Extraordinário interpostos por ITAÚ SEGUROS S.A.; CAIXA SEGURADORA S.A.; BRADESCO SEGUROS S.A.; SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado, ID n.43265963:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO. É da competência da Justiça Estadual o julgamento das Ações que tratam de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário além de não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existindo, portanto, interesse da Caixa Econômica Federal.”. (Agravo de Instrumento n. 1018189-65.2019.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – J. 20/05/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 46142979.
As Seguradoras recorrentes alegam a necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a existência de repercussão geral do Tema 1.011.
Os Recursos são tempestivos, Ids n. 49564456 e n. 49682965 e devidamente preparados conforme certidões de Ids. n. 49631996; n. 49648954; n. 49648955; n. 49648956; n. 49648960 e n. 49648963.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões Ids n. 52213475 e n. 52213478.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 1.011
Com efeito, nos referidos recursos discute-se o suposto interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral, julgou o RE n. 827.996 (Tema 1.011), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “...O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011”.
O órgão fracionário deste e. Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “b”, ambos do CPC/2015, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, e, reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual.”
Assim, não há falar em omissão quanto à tese de “legitimidade passiva da CEF” e consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.” (ID n. 43930995).
Diante desse quadro, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF.
Posto isso, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na repercussão geral, Tema 1.011 do STF, determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV